Tribunal: TJES
Processo: 5002147-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADER RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002147-67.2023.8.08.0014

Recorrente:
JADER RODRIGUES DA SILVA

Recorrido:
TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EFETIVADA. PERDA DO OBJETO PRINCIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. EM EXORDIAL, O AUTOR ALEGA TER COMPRADO 10 CAMISAS DA RÉ, DAS QUAIS EXERCEU SEU DIREITO DE ARREPENDIMENTO DECORRENTE DO CDC E DEVOLVEU 06, REVELANDO DIREITO DE RESSARCIMENTO. OCORRE QUE, INCONTROVERSO, A RÉ RESTITUIU APENAS PARTE DO VALOR, CORRESPONDENTE A 04 CAMISAS, FALTANDO O VALOR DE R$ 143,64, MOTIVO PELO QUAL O AUTOR AJUIZOU A DEMANDA. ENTRETANTO, SE OBSERVA QUE DURANTE O CURSO PROCESSUAL, A RÉ REALIZOU O RESSARCIMENTO DO VALOR FALTANTE, OCORRENDO A PERDA DO OBJETO DA RESTITUIÇÃO. A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO QUE NÃO MERECE GUARIDA. VERIFICO QUE HOUVE A COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES À PARTE REQUERENTE. TAL SITUAÇÃO NÃO ULTRAPASSA O CONCEITO DE MERO ABORRECIMENTO, QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. POR OPORTUNO, OBSERVO QUE O DANO MORAL É AQUELE QUE LESIONA A ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, VIOLANDO A INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA OU IMAGEM DA PARTE, CONSISTINDO NA LESÃO A UM INTERESSE QUE VISA A SATISFAÇÃO OU O GOZO DE UM BEM JURÍDICO EXTRAPATRIMONIAL CONTIDO NOS DIREITOS À PERSONALIDADE. NÃO SE AFIGURA, POIS, DANO MORAL INDENIZÁVEL DEMONSTRADO NOS AUTOS. NO CASO EM APREÇO, ENTENDO QUE A PARTE AUTORA NÃO FOI EXPOSTA A QUALQUER VEXAME, QUE TENHA ACARRETADO DANO A SUA ESFERA INTERNA. NO DETALHE, A SITUAÇÃO CONFIGURA UM DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE, MAS É INCAPAZ DE VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO SE DUVIDA QUE O NARRADO GEROU ABORRECIMENTOS, TRANSTORNOS E INCONVENIENTES À PARTE AUTORA, TODAVIA, NÃO SE EXTRAI DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE ESSES TENHAM SUPERADO OS LIMITES DO ORDINÁRIO, PARA ATINGIR SUA HONRA E DIGNIDADE, ENFIM, SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE, E, ASSIM, LHE CAUSAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Impedido

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)